Tribunal: TJDFT
Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727206-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE SARAIVA &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por José Saraiva &amp; Advogados Associados S/C - EPP (Id. 48746602) contra a r. decisão Id. 161823025, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0732261-41.2019.8.07.0001, movido contra o Sindicato Nacional dos Procuradores da Previdência Social – SINPROPREV, que indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais e de fixação de honorários de sucumbência, nos termos seguintes: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proposto por MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA e outros em face de SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL, partes qualificadas nestes autos. Sentença de ID 47993949 confirmou a antecipação de tutela e julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar à primeira autora o valor de R$ 109.514,79 e à segunda autora o valor de R$ 78.532,37, atualizados desde a data da propositura da ação e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação até o efetivo pagamento, nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1°, do Código Tributário Nacional. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, condenou as partes, no importe de 20% para as autoras e de 80% para o réu, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor total da condenação, observada a compensação quanto aos honorários. Por meio da decisão de ID 50332814, a parte exequente foi intimada para retificar o pedido de início da fase de cumprimento de sentença, excluindo os valores pretendidos a título de honorários de sucumbência, ou retificar o polo ativo, incluindo o patrono ou a sociedade de advogados respectiva. Manifestação ao ID 51505805 para retificação do polo ativo, incluindo-se o patrono JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Decisão de ID 55644239 recebeu o cumprimento provisório de sentença movido por MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA e MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, quanto ao crédito principal, e JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, no tocante ao crédito oriundo de honorários sucumbenciais, em face de SINDICATO NACIONAL DOS PROCURADORES DA PREVIDENCIA SOCIAL. Promovidas consultas de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo, apenas a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD resultou parcialmente frutífera (ID 65058841). A reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD não logrou êxito (ID 122531942). Decisão de ID 133250299 determinou a suspensão do presente feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC. Foi homologado o acordo celebrado entre a parte exequente MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA e o executado, prosseguindo-se o feito somente em relação à parte credora MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA. Na mesma decisão, foi deferido o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 159299628). Por meio da petição de ID 161541358, JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS requer: a execução em separado dos honorários de sucumbência, no importe de R$ 76.436,17; a reserva, a título de honorários contratuais, de 20% dos créditos a serem recebidos pela parte exequente; que seja arbitrado por este Juízo, em favor do requerente, honorários sucumbenciais referentes ao trabalho desempenhado na fase de cumprimento de sentença. Alega que os honorários de sucumbência relativos à fase de conhecimento lhe pertencem integralmente, pois atuou como patrono das credoras desde o início do feito. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que houve a destituição do advogado requerente em abril de 2023, conforme petição de ID 156872315. Entretanto, considerando o teor da decisão de ID 55644239, o cumprimento provisório de sentença foi recebido tendo como partes exequentes MARIA ALICE DE MEDEIROS SILVA e MARIA DO CEU CUNHA DE OLIVEIRA, quanto ao crédito principal, e JOSÉ SARAIVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS, quanto ao crédito oriundo de honorários sucumbenciais. Assim, retifique-se a autuação para incluir a referida sociedade de advogados no polo ativo. Isto posto, nada a prover quanto ao requerimento de execução em separado dos honorários de sucumbência, porquanto o requerente já executa os valores em nome próprio. Quanto ao pedido de reserva de honorários contratuais e de fixação de honorários de sucumbência relativos à fase de cumprimento de sentença, não cabe a discussão nos autos e não há nada a prover por este Juízo. Caso os patronos e seu constituinte não cheguem a um acordo, deverão buscar a solução do litígio em ação própria. Nesse sentido é o entendimento do E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO INDICADA COMO MANDATÁRIA EM PROCURAÇÃO AD JUDICIA PASSADA PELO MANDANTE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECONHECIDO EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO NOMEADO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CONSTRIÇÃO ESTABELECIDA EM DESFAVOR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO MANDATÁRIO JUDICIAL. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES COM RESERVAS. REPARTIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SER ESTABELECIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. INVIABILIDADE DE ATENDER À PRETENSÃO DAS ADVOGADAS SUBSTABELECIDAS DE RECEBER, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A PARTE DOS HONORÁRIOS A QUE DIZEM TER DIREITO. TITULARIDADE CREDITÍCIA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Qualquer insurgência do advogado substabelecido, que tenha como causa sua atuação profissional no feito em que ocorreu o substabelecimento, é de ser resolvida em processo judicial autônomo. Relação jurídica processual em que devem figurar como partes os advogados contratantes, uma vez que a repartição de verba honorária sucumbencial exige análise e demonstração da natureza da relação de direito material constituída entre substabelecente e substabelecido, que pode ser empregatícia, meramente de confiança ou, ainda, contratual. 4. Ausentes elementos de convicção que possam embasar a divisão da verba honorária sucumbencial entre os advogados concomitantemente atuantes no processo, já que sequer carreado o ajuste formalizado entre os causídicos, impossível a mensuração da cota parte de cada um, devendo a questão relativa ao direito a honorários de sucumbência devido a cada profissional (substabelecente e substabelecidas) ser discutida em demanda autônoma. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1386981, 07105588620218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, ante o deferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, aguarde-se a citação da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROCURADORES E ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS - ANPPREV. Intimem-se.” Sustenta o Agravante, em síntese, que o pedido de reserva de honorários contratuais tem respaldo no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94, e como a parte constituiu novo patrono em fase executiva já avançada, devem ser arbitrados honorários advocatícios específicos para essa fase, sendo os da fase de conhecimento de titularidade exclusiva do Agravante. Preparo recolhido – Id. 48748910. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No que toca ao efeito suspensivo, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente o requisito legal no caso concreto, pois não há registro de valor penhorado na origem, a justificar a imediata reserva de honorários advocatícios. Além disso, a jurisprudência desta Corte orienta que o advogado pode executar os honorários advocatícios contratuais nos próprios autos em que atuou, desde que junte o contrato de prestação de serviços e inexista litígio entre o advogado e seu cliente (Acórdão 1116787, 07061600420188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). É necessário, portanto, aguardar o contraditório. Recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora